Tribunal: TJES
Processo: 5000206-78.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-78.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA. DANO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida por seguradora, condenando a apelante a pagar R$ 10.000,00 em decorrência de danos materiais causados por oscilação de tensão elétrica em unidade consumidora do segurado, cuja cobertura foi assumida pela autora. A concessionária alega ausência de nexo de causalidade entre o dano e sua conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a oscilação de tensão elétrica e os danos sofridos pelo segurado; (ii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado, por meio de laudos técnicos juntados aos autos, que os danos materiais foram causados por oscilações de tensão na rede elétrica, sendo demonstrada a relação de causalidade entre a falha no serviço de fornecimento de energia e os prejuízos sofridos pelo segurado.

A concessionária de energia, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação de serviços, não tendo a apelante apresentado prova de excludentes de responsabilidade.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as concessionárias de serviço público possuem o dever de indenizar danos decorrentes de variações de tensão na rede elétrica, quando comprovados o dano e o nexo causal, o que foi amplamente demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente por danos decorrentes de variações de tensão na rede elétrica que causem prejuízos aos consumidores, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva se configura quando comprovados o dano e o nexo de causalidade, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0017121-72.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 26.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004669-71.2022.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 15.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 5028753-73.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000206-78.2020.8.08.0017

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para transcrever o histórico dos fatos contido na Sentença de id 10168923:

“1 – SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEL E MASSIFICADOS S/A, devidamente qualificada, por seu advogado, ajuizou AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, alegando, em resumo, que: i) por meio de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de Glauco de Souza Marinho, contra riscos oriundos de danos elétricos; ii) em 18/01/2020 a unidade consumidora do segurado sofreu com distúrbios de tensão em sua rede, causados pela falha na prestação de serviço na rede de distribuição de energia administrada pela ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel; ii) os danos ocorreram porque a rede de distribuição da ré não estava devidamente preparada e não possuía os aparatos tecnológicos de segurança necessários para assegurar boa qualidade do produto entregue ao segurado; iii) em virtude dos prejuízos o segurado acionou o seguro contratado e os danos foram suportados pela autora; iv) visando a averiguação da causa do sinistro, o segurado contratou empresa especializada e idônea para lavrar laudo de oficina dentro dos padrões estabelecidos por norma específica e sem qualquer interesse no contexto do sinistro; v) os laudos técnicos emitidos demonstram que os danos foram causados por distúrbios de tensão na rede elétrica em virtude da precariedade das instalações de distribuição elétrica administrada pela ré; vi) a qualidade da energia que passa pelos fios de condução elétrica está fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL, e uma vez fora dos padrões, a energia que efetivamente chega à unidade consumidora está acima das tensões adequadas de fornecimento, e são as causadoras dos danos aos equipamentos eletroeletrônicos que guarnecem a residência do segurado; vii) o monitoramento da passagem de tensão da rede constitui obrigação da concessionária de energia instituída pelo seu contrato de concessão. Requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Na sequência do
decisum
, o Magistrado
a quo
concluiu que houve comprovação do dano apontado na petição inicial e, ainda, o respectivo pagamento ao segurado da Seguradora, motivo pelo qual julgou procedente o pedido para condenar:

“(...) a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso do valor.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a EDP interpôs o recurso em julgamento (id 10168925), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em resumo, não estariam presentes os requisitos da responsabilidade civil, haja vista a inexistência de comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a conduta apontada na petição inicial.

Nada obstante, contudo, as alegações deduzidas nas razões recursais, não há fundamento plausível a possibilitar o acolhimento do pedido de reforma da Sentença recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida tal como fora proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Isso porque, assim como restou consignado na Sentença, a Apelada também comprovou a existência do dano (conforme laudos técnicos constantes nos ids 10168431, 10168432), o qual decorreu de alta tensão gerada durante pico de energia ocorrido em 20.01.2020, bem assim a cobertura contratual e a conclusão da liquidação do sinistro (id 10168886).

A Apelante,
data maxima venia
, não conseguiu refutar os fundamentos contidos na Sentença nem comprovar algum fato capaz de impedir sua condenação; ao contrário, lançou mão de argumentos há muito já rejeitados por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante de danos ocorridos em bem de propriedade do consumidor segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que os laudos técnicos são categóricos quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 3.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada
. 4. Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5.
Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada
. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0017121-72.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado pela Primeira Câmara Cível em 26/10/2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA Nº 188 STF. DANO DE REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) À luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros. 2) Para a caracterização da responsabilidade objetiva da parte apelante, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. 3)
In casu, verifico que a parte autora, ora apelada, apresentou parecer técnico, no qual consta a informação de que os danos foram causados por oscilações de tensão de entrada de energia elétrica. Assim, incumbiria à Apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu
. 4) Os documentos mostrando as telas sistêmicas apresentadas no corpo da contestação não são capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento da energia elétrica. 5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5004669-71.2022.8.08.0024, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15/09/2023).

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
. (). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12/09/2023).

(...).
Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
. (...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028753-73.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador JAIME FERREIRA ABREU, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11/09/2023).

Assim, porque a Apelante não conseguiu infirmar os fundamentos declinados na Sentença recorrida, a conclusão é pelo não provimento da presente Apelação Cível.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.